Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ora agravado. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante mencionou o processo de origem no 0715924-18.2022.8.07.0018. Contudo, o exequente é João Francisco de Assis, uma terceira pessoa alheia à lide. Portanto, intimo a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o número correto do processo de origem que contém a decisão recorrida. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator